Tribunal: TJES
Processo: 5003804-59.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-59.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que teve o fornecimento de água potável suspenso por vários dias. O juízo de primeira instância negou provimento aos pedidos autorais. A parte autora deseja que, através de recurso inominado, seja reformada a sentença, para dar provimento aos pedidos formulados na petição de ingresso. A requerida, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2.

Cinge-se o recurso da parte autora à reparação moral. De fato, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e, efetivamente, caracteriza dano indenizável.

3. Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

4. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. A disponibilização de caminhões-pipa para abastecimento da região não afasta os transtornos sofridos pela população.

5. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

6. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de fixar a indenização moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), em reforma do ato objurgado, conhecendo parcialmente do recurso. Destarte, permanecerá o
quantum
alinhado aos precedentes desta turma, conforme recurso inominado de nº 5006322-56.2023.8.08.0030.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE provimento para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais).

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente, e manter a sentença, dado que o recorrente não comprovou que residia no referido bairro na época dos fatos, dado que a conta de água trazida está em nome de pessoa estranha ao processo, e a declaração de conta junto ao Nubank em que consta o endereço do autor foi retirada em 2024, data posterior aos fatos narrados. Assim, não tendo o consumidor se desincumbido do seu ônus probatório de trazer aos comprovante que residia no bairro Aviso em Fevereiro de 2022, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Assim, voto para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito